Tribunal: STF
Processo: Rcl 41650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,  devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, o que se segue:
    “O Reclamante encontra-se preso na Penitenciária de Segurança Média (CPP) na cidade de Brasília/DF, cumprindo pena em regime semiaberto. 
    Ocorre que lhe foi negado o direito de saídas temporárias, visitas de familiares, trabalho externo ou interno, tendo como justificativa a situação atual de pandemia vivida pelo país. 
    Assim, o Reclamante requereu ao juiz da execução penal a progressão antecipada para o regime aberto, vez que se encontra em uma cadeia superlotada, sem qualquer previsão de melhoria no quadro ou tempo determinado para acabar tal problema, com aumento significante de casos de contaminação e até morte no sistema penitenciário local por conta da contaminação pelo COVID 19, e o fato de já ter adquirido os benefícios do regime semiaberto como: trabalho externo via FUNAP, estar concluindo os estudos em rede particular de ensino, esse peticionante não poderia ser colocado em situação mais gravosa já que havia adquirido tais benefícios que o regime semiaberto exige com possibilidade de progressão para o regime aberto inferior a 2 (dois) anos sem contar com o tempo remido pelo trabalho e estudos homologados conforme o art. 5°, incisos I e III da recomendação 62 do CNJ. 
    Acontece que, o juiz de primeiro piso negou o pedido do Reclamante sem observar o enunciado da Súmula Vinculante n.º 56 deste Pretorium Excelsior (...)
    .......................................................................................................
    Com isso, entendeu que o Reclamante não preenche o requisito objetivo para a progressão menos gravosa (regime aberto domiciliar) em razão de uma pandemia, mas o mantem em regime mais severo (regime fechado) tendo adquirido regime mais brando, onde vinha trabalhando e estudando, o que viola nitidamente direito adquirido, ou seja, mantendo-o em regime mais gravoso mesmo reconhecendo os riscos de contaminação existente no cárcere, sem qualquer respaldo jurídico e viola súmula vinculante nº 56 desta Corte.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede reclamatória, seja concedida “a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto domiciliar” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão ora deduzida. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, o exame dos presentes autos revela que o ora reclamante, condenado a cumprir pena em regime inicial fehcado, jamais foi mantido em regime prisional mais gravoso que o fixado na sentença condenatória.
    Impende observar, neste ponto, o teor das informações oficiais prestadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, no sentido de não ter ocorrido desrespeito ao que se contém na Súmula Vinculante nº 56/STF, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “De início, esclareço que a Defesa requereu nos autos, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto e subsidiariamente, a Prisão Domiciliar Humanitária via Monitoração Eletrônica. 
    O Ministério Público elaborou parecer pelo indeferimento dos pleitos. 
    O caso em tela não se enquadrou na decisão, já transitada em julgado, que proferi no procedimento nº 4401846-72.2020.8.07.0015, por meio da qual determinei à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto vier a ser atingido até 15/11/2020. 
    Do mesmo modo, a situação do sentenciado não se enquadrou em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências nº 0007891-31.2018.8.07.0015, cuja decisão também já transitou em julgado, por se tratar de condenação por crime hediondo, vedação expressa para uso da tornozeleira eletrônica. 
    Informo ainda, que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandasse tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, logo, teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 9/6/2020. 
    Na atualidade, o apenado se encontra recolhido no Centro de Progressão Penitenciária - CPP em cumprimento à pena total unificada de 22 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, caput, inciso II, c/c artigo 29, caput, do Código Penal; artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento; e artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, atualmente no regime semiaberto, com autorização deste Juízo para o trabalho externo via FUNAP ou mediante proposta particular de emprego previamente analisada por este Juízo. 
    A fruição dos benefícios externos, contudo, está suspensa até o dia 20/08/2020, por força da decisão que exarei no bojo dos autos nº 4401846-72.2020.8.07.0015 acima citada como uma das medidas destinadas a contenção da COVID-19 no âmbito dos presídios do sistema penitenciário do DF, sendo certo que, em contrapartida, reconheci a remição ficta, de forma que nenhum preso que teve o benefício externo temporária e excepcionalmente suspenso, foi prejudicado, não sendo demais ressaltar que também solicitei ao Governador do DF que mantivesse os pagamentos das bolsas auxílio para todos que trabalhavam em órgãos do GDF.
    .......................................................................................................
    Assim, embora o reclamante esteja submetido ao regime semiaberto com autorização ao trabalho externo, a situação de calamidade pública atualmente vivenciada demandou a adoção de medidas drásticas, em caráter excepcional e temporário, como forma de assegurar o direito à saúde, à integridade física e à própria vida dos reeducandos, os quais devem se sobrepor a outras garantias individuais, sem prejuízos, pois continua no regime semiaberto e continua remindo a pena por remição ficta e, repito novamente, sua situação processual permanece inalterada, tendo em vista que ele continua em cumprimento da pena em regime semiaberto e alocado em unidade prisional compatível com o referido regime carcerário, não sendo possível confundir a suspensão excepcional e temporária dos benefícios externos como uma das medidas necessárias à contenção da disseminação do vírus SARS Cov-2, com a regressão do regime carcerário, situações completamente diferentes. 
    Frise-se então, a par das alegações trazidas pelo reclamante, que as decisões que suspenderam os benefícios externos para os presos do regime semiaberto não traduzem agravamento do regime carcerário, por se tratarem de medidas inseridas no bojo de uma política sanitária direcionada a todos os cidadãos e já estão, inclusive, transitadas em julgado.” (grifei)
    Vê-se, daí, que a autoridade judiciária ora reclamada, ao indeferir  o pedido de prisão domiciliar, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, limitou-se, tão somente, a indeferir, eis que ausentes os requisitos, o pleito de “concessão de prisão domiciliar” formulado pelo ora reclamante.
    Tenho para mim, considerado esse contexto, que a decisão reclamada não pode ser qualificada como transgressora da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos  à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 56/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na realidade, como anteriormente referido, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada na presente reclamação e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 56/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator